Tribunal: TJSP
Processo: 1014232-87.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelos réus – Omissão, contradição ou obscuridade – Não reconhecimento – Pretensão de rediscussão das questões decididas – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo advogado do autor – Erro material – Reconhecimento – Acolhimento.